Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que decretou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, condenando a requerida à restituição de valores pagos e multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução dos valores pagos deve ser limitada àqueles comprovadamente quitados e condicionada à emissão do “habite-se”; e (ii) estabelecer se há direito à restituição da comissão de corretagem diante da rescisão contratual por culpa da construtora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido, por ausência de requerimento autônomo, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação favorável ao consumidor.
5. Em observância à Súmula 543 do STJ, havendo culpa exclusiva da construtora, impõe-se a devolução integral dos valores pagos.
6. A ausência de averbação do patrimônio de afetação afasta a aplicação do prazo de devolução previsto no art. 67-A da Lei no 4.591/64.
7. O Tema 938 do STJ não impede a devolução da corretagem ao consumidor, quando a rescisão contratual não ocorreu por sua causa, desde que comprovado o pagamento, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A rescisão contratual por inadimplemento da construtora impõe a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, nos termos da Súmula 543 do STJ. 2. A ausência de averbação do patrimônio de afetação afasta a vinculação da devolução à emissão do 'habite-se'. 3. A restituição da comissão de corretagem garante o retorno das partes ao estado anterior, no entanto, depende da comprovação do pagamento pelo consumidor”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 47; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, II; Lei no 4.591/64, art. 67-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543 e Tema 938. TJDFT, Acórdão 1881009, ApCiv 0700376-58.2023.8.07.0004, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/06/2024, p. 02/07/2024; Acórdão 1981329, ApCiv 0708794-33.2024.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, p. 08/04/2025.